Tribunal: TCU
Processo: 013.204/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4634/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 28/2022, promovido pelo Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense em Niterói/RJ, noticiando indícios de descumprimento do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, especificamente em relação à habilitação da empresa vencedora Engeltech Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda.; Considerando que o objeto do certame foi a contratação de empresa para realizar locação de dez máquinas de hemodiálise, incluindo manutenção corretiva com peças e preventiva, ao valor anual de R$ 320.551,20, e total de R$ 1.602.756,00, caso haja a prorrogação do contrato por sessenta meses, conforme previsto no Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh; Considerando que a empresa representante Renal-Tec Indústria, Comércio e Serviços Ltda. alegou irregularidade na habilitação da empresa vencedora por não ter apresentado: i) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), quanto à categoria de produtos de saúde correlatos; ii) Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), quanto à categoria de produtos saneantes; iii) Licença Sanitária de Funcionamento do ano do exercício; iv) Atestado de capacidade técnica averbado no Crea; e v) Comprovação de regularidade fiscal; e requereu a suspensão liminar da contratação resultante do certame, a inabilitação da empresa Engeltech Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda e a anulação: i) dos atos administrativos referentes ao julgamento do recurso administrativo interposto pela representante, ii) da adjudicação do objeto da licitação e iii) da homologação do resultado do certame, com o retorno do Pregão Eletrônico 28/2022 à fase de habilitação; além da intimação do Hospital Universitário Antônio Pedro pra que junte cópia integral dos autos da licitação a esta representação; Considerando que, quanto à afirmação da representante de que a utilização das máquinas de hemodiálise pelo HUAP consubstancia locação de produtos de saúde correlatos e, consequentemente, enseja apresentação da AFE, na sentença do processo 5003813-43.2021.4.02.5101/RJ, sob a responsabilidade da 2a Vara Federal do Rio de Janeiro, no qual a representante figurou como parte, há transcrição de excerto de consulta realizada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que, por sua vez, esclareceu que para locação de equipamentos médicos não é necessária a apresentação de AFE, pois essa atividade não está enquadrada dentre as atividades sujeitas a tal autorização, conforme art. 3o da RDC 16/2014; Considerando que a representante declarou que prover produtos saneantes necessários para a execução das rotinas de manutenção e desinfecção das máquinas de hemodiálise, por se tratar de uso profissional, caracteriza comércio atacadista, nos termos do art. 2o da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 16/2014, sendo exigida, em razão dessas circunstâncias, a AFE; Considerando, entretanto, que o uso de saneantes, ligado à contratação resultante do Pregão Eletrônico 28/2022, possui natureza exclusiva de prestação de serviço de manutenção de equipamento, ou seja, não se trata de venda de saneante para o HUAP, nos exatos termos previstos no edital e no termo de referência, com respaldo no art. 5o, inciso V, da RDC Anvisa 16/2014; Considerando que, segundo o Informativo 276 de Licitações e Contratos do TCU e com fundamento no Acórdão 434/2016-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Bruno Dantas, é ilegal a exigência, para fins de habilitação jurídica, de autorização de funcionamento expedida pela Anvisa na contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares; Considerando que, na mesma decisão judicial exarada no processo 5003813-43.2021.4.02.5101/RJ, já citado, de amplo conhecimento da representante, está consignado que a atividade de locação de equipamentos médicos não é enquadrada como comércio atacadista e não corresponde às atividades tratadas no artigo 2o da RDC 16; Considerando que, outra decisão judicial, em sede de Mandado de Segurança, impetrado pela própria empresa representante Renal-Tec Indústria, Comércio e Serviços Ltda, processo 0130848-81.2015.4.02.5101, sob a responsabilidade da 15a Vara Federal, deixou evidente que não é exigida a AFE para pessoas jurídicas "que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para a saúde"; Considerando que, em oposição ao afirmado pela representante, consulta realizada no sítio eletrônico da Anvisa, em 19/7/2022, demonstrou a existência de autorização de funcionamento da empresa Engeltech Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda. (vencedora) para os seguintes tipos de produtos/área: medicamentos, produtos para saúde correlatos e saneantes; Considerando, em relação à alegada ausência de Licença Sanitária de Funcionamento do ano do exercício, que a declaração da representante não condiz com a verdade dos fatos, pois a empresa Engeltech Equipamentos Médicos Hospitalar Ltda. apresentou corretamente tal licença com validade até 23/9/2022, e a ata de realização do Pregão Eletrônico 28/2022 foi registrada no dia 4/5/2022, conforme consta da documentação existente no sítio eletrônico de compras do governo federal (Comprasnet); Considerando que a administração do HUAP, na busca de garantir a seleção da proposta mais vantajosa, observando o princípio do formalismo moderado, corretamente exigiu a apresentação do Atestado de Capacidade Técnico-Operacional sem averbação no Crea, conforme consta nos itens 10.11 do edital, título qualificação técnica; e 17.3.6 do termo de referência, título critérios de seleção do fornecedor, tendo em vista que o requerimento de Atestado de Capacidade Técnica-Porofissional averbado no Crea na fase habilitação representa restrição à competitividade; Considerando que a Certidão de Regularidade com a Fazenda do Governo do Distrito Federal, constante dos documentos do Comprasnet, comprova que existe a devida inscrição da empresa junto ao fisco da sede da empresa vencedora da licitação; Considerando, portanto, que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do RI/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, pois não está acompanhada de suficientes indícios concernentes à ilegalidade; Considerando que formular representação ao TCU para o atendimento de interesses privados, como no caso em tela, em prejuízo do interesse público, pode configurar litigância de má-fé e ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 81 da Lei 13.105/2015 (CPC); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer da representação; considerar prejudicada a análise da medida cautelar requerida, por perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução, peça 26, ao representante e arquivar o processo: 1. Processo TC- Processo 013.204/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: Antonio Carlos Pereira de Lemos Basto (129215/OAB-RJ), representando Renal-Tec-Indústria Comercio e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.